Tribunal: TJES
Processo: 5008431-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008431-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL XAVIER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado praticado dentro de unidade prisional. Pedido de revogação da prisão preventiva. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Xavier contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, visando à revogação da prisão preventiva. O paciente é acusado, juntamente com outros corréus, de ceifar a vida de três colegas de cela (Mayco de Morais, Manoel da Silva e Zaqueu Gonçalves), no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, em razão de suposta dívida de marmita. O pedido liminar foi indeferido em razão da presença dos requisitos da custódia cautelar, decisão ora impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

ii) se a gravidade concreta do delito e o fato de ter sido praticado dentro de estabelecimento prisional autorizam a manutenção da custódia cautelar;

iii) se há constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tendo o crime sido cometido de forma extremamente grave, dentro de unidade prisional, em contexto que evidencia a periculosidade do agente.

4. Verificou-se que o paciente praticou o crime enquanto cumpria condenação anterior por tráfico de drogas, demonstrando dedicação a atividades criminosas, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. A gravidade concreta do fato, especialmente por ter ocorrido no interior de estabelecimento prisional, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6. Ausentes elementos novos capazes de modificar a decisão anterior que indeferiu a liminar, não se verificou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL XAVIER,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008431-65.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL XAVIER, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO MURILO RANGEL:-

Boa tarde a todos, nobres desembargadores, os quais eu cumprimento na pessoa do presidente desta Câmara e também relator deste habeas corpus, douto representante do Ministério Público, serventuários da justiça, colegas advogados, familiares e acadêmicos de direito que se façam presentes.

É uma honra estar na presença de vossas excelências, por mais esta tarde, fazendo uso desta tribuna em prol de justiça.

Excelências, a minha sustentação no presente habeas corpus será absolutamente objetiva, doutor Zardini, e objetiva em razão da fácil constatação, ao ver da defesa, da ilegalidade contra a qual estamos nos investindo e pugnamos a que seja sanada por este tribunal.

Vejamos. Trata o presente habeas corpus de pugnar pela liberdade do ora paciente, em razão da deficiência do ato coator que fundamentou a suposta necessidade de manutenção da custódia cautelar exclusivamente no clamor social. E para que fique claro, eu peço vênia para ler o trecho da fundamentação e abro aspas, doutora Rachel.

Assim diz a decisão: “Registro ainda que não manter a prisão cautelar dos acusados causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no poder judiciário. Irá gerar uma descrença na justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer, então, nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade. E seria, de certa forma, um incentivo para a prática dos novos crimes".

Pois bem, doutor Pedro. Os fundamentos apresentados pela autoridade coatora apresentam, ao ver da defesa, uma inquestionável ilegalidade. Isto porque utiliza-se de uma fundamentação jurídica inexistente.

A breve motivação, que acabo de expor a vossas excelências, se atém, um, a uma possível indignação da sociedade, dois, a um descrédito ao poder judiciário, três, a uma insegurança da sociedade e, por fim, um exercício de futurologia de que, em liberdade, poderão, então, voltar a delinquir.

Portanto, a decisão foge, doutor Zardini, aos mandamentos legais porque não se arrima em motivos e fundamentos concretos relativos a fatos novos e contemporâneos dos quais se possa extrair, doutor Pedro, o perigo que a liberdade plena do paciente, em tese, representa para os meios e, principalmente, para os fins do processo penal.

E nessa mesma linha de entendimento é que vem reiteradamente julgando o STJ. A exemplo, temos o agravo regimental do HC 753765, do Rio de Janeiro, que está devidamente disposto na inicial desse habeas corpus, que reforça que a fundamentação genérica afronta o 315 do CPP. E não só o STJ, esta Câmara e este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que decretos prisionais, quando baseados em abstrações, não são suficientes. O que é exatamente o caso dos autos.

Sendo assim, excelências, não com base em convicções da defesa, mas tão-somente com base na legislação federal, na constituição federal e na jurisprudência é que se pugna então pelo reconhecimento da ilegalidade.

Dr. Pedro, nós não estamos aqui a discutir gravidade de fatos ou qualquer outra questão processual. Mas o que se pugna aqui na tarde de hoje é para que se assegure a persecução penal e que ela se realize exclusivamente dentro dos limites da Constituição e dentro dos limites da Lei Federal ora Código de Processo Penal.

Até porque, sem decisão fundamentada, não há uma jurisdição válida.

Sendo assim, a defesa pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da presente ilegalidade em razão da violação do 315 do CPP, restituindo, portanto, a liberdade do ora paciente. É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL XAVIER, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo consta da inicial acusatória, o paciente junto com os corréus Félix Ferreira, Marcos Estevam e Wendell Lucas, ceifaram a vida dos colegas de cela Mayco de Morais, Manoel da Silva e Zaqueu Gonçalves, no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari, em razão de uma suposta dívida de marmita.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos sistemas processuais desta Corte, observei que o paciente cometeu o crime combatido neste writ, enquanto cumpria condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Fica assim evidente que o acusado dedica-se às atividades criminosas, motivo pelo qual a prisão preventiva do mesmo é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante ainda consignar a gravidade concreta dos fatos em apuração, que foram cometidos dentro de uma unidade prisional, o que, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir nenhum embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar. [...]

Verifico que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008431-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL XAVIER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL XAVIER,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo consta da inicial acusatória, o paciente junto com os corréus Félix Ferreira, Marcos Estevam e Wendell Lucas, ceifaram a vida dos colegas de cela Mayco de Morais, Manoel da Silva e Zaqueu Gonçalves, no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari, em razão de uma suposta dívida de marmita.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos sistemas processuais desta Corte, observei que o paciente cometeu o crime combatido neste writ, enquanto cumpria condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Fica assim evidente que o acusado dedica-se às atividades criminosas, motivo pelo qual a prisão preventiva do mesmo é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante ainda consignar a gravidade concreta dos fatos em apuração, que foram cometidos dentro de uma unidade prisional, o que, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir nenhum embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar. [...]

Verifico que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)